Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA. REJEIÇÃO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, CPC. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em virtude de a discordância ter como fundamento excesso de execução, incumbe ao devedor apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição da desconformidade, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática. O mero desprovimento unânime do agravo interno não acarreta a automática aplicação da penalidade, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.

3. Inviável a elevação da verba advocatícia, porquanto a interposição de agravo interno não inaugura nova instância.

4. Recurso não provido.